Tribunal: TJES
Processo: 5023274-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023274-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BOREL COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer exames oftalmológicos e procedimento cirúrgico (Crosslinking) a uma criança. O recorrente argui sua ilegitimidade passiva e insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que pleiteia procedimento de saúde de alta complexidade, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, considerando o princípio da causalidade e a tese firmada no Tema 1002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, o que firma a legitimidade passiva do Município, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF).

A resistência do Município à pretensão autoral, manifestada pela contestação do mérito da causa, atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002.

As Defensorias Públicas são instituições autônomas e não se confundem com o ente público ao qual estão vinculadas, o que afasta o instituto da confusão para justificar o não pagamento dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária (Tema 793/STF), o que confere ao Município legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam ao fornecimento de tratamentos, ainda que de alta complexidade.

A oposição de mérito em contestação judicial configura resistência à pretensão e atrai, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que representa a parte vencedora, cujos valores devem ser destinados ao aparelhamento da instituição (Tema 1002/STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 0002110-75.2021.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 10145465) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RHAYSLON ELIVANDRO JACOMELLE BOREL COSTA
, representado por sua guardiã, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar as tutelas de urgência e condenar os entes públicos, em definitivo, ao fornecimento de exames oftalmológicos e procedimento cirúrgico (Crosslinking).

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os procedimentos médicos pleiteados são de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo, conforme as normativas do SUS;
(ii)
a ausência de sua responsabilidade pela lide e, consequentemente, pela sucumbência, com base no princípio da causalidade, visto que não houve prévio requerimento administrativo que demonstrasse resistência de sua parte;
(iii)
a inobservância, pelo juízo
a quo
, das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, que versam sobre a repartição de competências no SUS; e
(iv)
a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, por entender que seus membros não se enquadram no conceito de "advogado" previsto no art. 85 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legitimidade passiva do Município de Vitória e, superada esta, a sua responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA:

O apelante sustenta sua ilegitimidade sob o argumento de que os procedimentos pleiteados, consistentes na realização de
Tomografia de Córnea
e
Crosslinking de Córnea
, seriam de alta complexidade, cuja atribuição administrativa, no âmbito do Sistema Único de Saúde, recairia sobre o Estado do Espírito Santo.

Em que pese tal fundamentação, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os entes da Federação
respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde
, sendo, contudo, dever do magistrado direcionar a execução conforme as normas de organização e funcionamento do SUS,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sendo assim, a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui sua legitimidade para figurar no polo passivo., sendo que a manutenção do Município na lide funciona como uma garantia adicional à efetividade do provimento jurisdicional, em plena consonância com a proteção integral à criança e ao adolescente.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
, uma vez que o ente municipal é legítimo e solidário à obrigação de fornecer o tratamento almejado.

DO MÉRITO: Da Condenação em Honorários Sucumbenciais:

Vencido esse ponto, avanço ao mérito recursal, que se concentra na responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários de sucumbência. O apelante alega que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois não houve prévio requerimento na esfera administrativa, e que, portanto, não pode arcar com tal ônus.

Contudo, a análise detida dos autos revela uma realidade diversa. Embora não se ignore a ausência de um protocolo administrativo formal, a conduta processual do Município de Vitória configura, inequivocamente, a resistência à pretensão autoral. Ao apresentar sua contestação (ID 10145353), o ente municipal não se limitou a arguir sua ilegitimidade; ao contrário, adentrou o mérito da causa, questionando a própria necessidade do tratamento pleiteado, ao ressaltar que
"não há laudo médico que demonstre a indispensabilidade do exame"
em detrimento daquele fornecido pelo SUS.

Ademais, tal postura processual, de oposição direta ao direito material vindicado, atrai a aplicação do
princípio da causalidade
. Ao contestar o mérito, o Município demonstrou seu interesse no resultado de improcedência da demanda, obrigando a parte autora, representada pela Defensoria Pública, a prosseguir com o litígio e a despender trabalho técnico para superar os argumentos defensivos.

Nesse contexto, a manutenção da condenação em honorários é medida que se impõe, ainda que tenha sido reconhecido o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estatal.

Noutro viés, sobre o pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a questão relativa à condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, como cediço, foi pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.
Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005),
“o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.
2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024-grifei)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária de sucumbência, sendo que, como apenas o Município de Vitória recorreu, o ônus da majoração deve ser-lhe imputado com exclusividade.

Desta forma,
mantenho a condenação do Estado do Espírito Santo no valor originário de R$ 200,00 (duzentos reais) e elevo a condenação do Município de Vitória para R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, totalizando a verba honorária R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)